Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738781-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUKAS VOULGARELIS RECORRIDO: RODRIGO FURTADO MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/1996. PATENTE. INVENÇÃO. MODELO DE UTILIDADE. ATIVIDADE INVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO EVIDENCIADA. AFASTADA A PROTEÇÃO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1.O direito de propriedade industrial, nos termos do que ensina a doutrina, é espécie do direito de propriedade intelectual, que abrange, ainda, o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais. 2. No Brasil, a matéria tem seu fundamento no artigo 5o, inciso XXIX, da Constituição Federal, possuindo regramento infraconstitucional estabelecido pela Lei n. 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 3. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se, dentre outros, mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade (artigo 2o, inciso I, da Lei n. 9.279/1996). 4. Nos termos do que estabelece a Lei n. 9.279/1996, somente serão patenteáveis as invenções e os modelos de utilidade que atenderem aos seguintes requisitos cumulativos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 5. A não comprovação de contribuição para a criação ou inovação do produto, associada à não demonstração do preenchimento dos requisitos legais necessários para a proteção de invenção, são suficientes para repelir o pleito autoral de obter a proteção baseada na Lei n. 9.279/1996. 6. O artigo 91 da Lei n. 9.279/1996 aplica-se às hipóteses de invenção ou modelo de utilidade desenvolvido por empregado ou prestador de serviços, sendo necessária, para a sua aplicação, a comprovação de existência de relação de emprego. 7. Não havendo entre as partes relação de trabalho ou de emprego, não há que se cogitar sobre a aplicação da proteção prevista no artigo 91 da Lei n. 9.279/1996. 8. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 37, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, e 884, do Código Civil, sustentando que contribuiu, de maneira a tornar possível a evolução de uma concepção puramente abstrata para um protótipo operacional (kit Meta-circuito), razão pela qual defende que “a sua cota na propriedade industrial deve ser resguardada, já que participou deste processo”. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750 (ID. 36434725). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado SAULO DE OMENA MICHILES, OAB/DF 33.851 (ID. 37143278 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 884 do CCB, porquanto a conclusão da turma julgadora veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso em análise (...) Os documentos presentes nos autos apontam que o equipamento Meta-circuito foi desenvolvido exclusivamente pelo apelado (... Ademais, os depoimentos de todas as testemunhas (IDs 33940119 a 33940125) reforçam o fato de que o produto foi originalmente idealizado e desenvolvido pelo apelado. (...) Portanto, não há dúvidas de que o kit Meta-circuito foi idealizado e desenvolvido pelo Sr. Rodrigo Furtado Mendonça. Nessa esteira, uma vez que o apelante não obteve sucesso em comprovar a sua coparticipação, não há que se cogitar no reconhecimento de qualquer contribuição de sua parte na invenção do produto” (ID. 35530283). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 37, §§ 5o e 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome advogado LEONARDO ARÊBA PINTO, OAB/DF 47.750, e que as relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado SAULO DE OMENA MICHILES, OAB/DF 33.851. Os instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s . 33939964 e 33940058, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029